Tribunal: STF
Processo: HC 184087
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Fábio Rogério Donadon Costa, em favor de Luis Ricardo de Oliveira, contra decisão monocrática do Ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Antonio Saldanha Palheiro, nos autos do HC 572.293/SP
    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, por ter sido flagrado na posse de aproximadamente 250g de cocaína e 210g de maconha. (eDOC 5, p. 9-16)
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJ/SP postulando, em suma, a concessão de liberdade provisória.
    A ordem foi denegada. (eDOC 5, p. 18-20)
    Daí a impetração de writ no Superior Tribunal de Justiça. Naquele Tribunal, a liminar foi indeferida pelo relator do feito. (eDOC 5, p. 21-24)
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o argumento no sentido de que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão da carência de fundamentação concreta do decreto cautelar, reputando ausentes os requisitos autorizadores da medida, previstos no art. 312 do CPP.
    Ademais, alega que no laudo pericial definitivo não foi detectada a substância cocaína.
    Argumenta, ainda, que está sendo imputado ao paciente a prática de delitos cometidos sem emprego de violência ou grave ameaça e que, nos termos da Recomendação n. 62, de 17 de março de 2020, do CNJ, ele faz jus ao deferimento de liberdade provisória.
    Postula, liminarmente e no mérito, a imediata soltura do acusado.
    É o relatório.
    Decido.
    Preliminarmente, a jurisprudência desta Corte é no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus nas causas de sua competência originária, contra decisão denegatória de liminar em ação de mesma natureza articulada perante tribunal superior, antes do julgamento definitivo do writ. Conforme jurisprudência: HC (QO) 76.347/MS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 8.5.1998; HC 79.238/RS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 6.8.1999; HC 79.776/RS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 3.3.2000; HC 79.775/AP, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, maioria, DJ 17.3.2000; e HC 79.748/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, maioria, DJ 23.6.2000. E mais recentemente: HC-AgR 129.907/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, unânime, DJe 13.10.2015; HC-AgR 132.185/SP, por mim relatado, Segunda Turma, unânime, DJe 9.3.2016; HC 133.158/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 11.3.2016; e HC 133.287/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 7.3.2016.
    Essa conclusão está representada na Súmula 691 do STF, in verbis: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.
    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, maioria, DJ 23.2.2007; HC 129.554/SP, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 14.10.2015; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015; e a seguinte decisão monocrática: MC-HC 85.826/SP).
    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.
    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal.
    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie.
    Dessa forma, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados.
    Por oportuno, transcrevo trechos da decisão que decretou a prisão preventiva do acusado:
    “Neste instante, os policiais iniciaram a abordagem e adentraram no imóvel, surpreendendo os indiciados Rafael, Luis Ricardo, Carlos e Gabriel da Silba Barbosa, todos sentados em volta de uma mesa manuseando grande quantidade de drogas. Sobre a mesa, apreenderam 102 porções de maconha, individualmente embaladas em invólucros plásticos, 92 porções individuais de cocaína, 01 porção de cocaína a granel no interior de prato para ser embalada, 01 pote plástico contendo cocaína a granel. No local, ainda, foram localizados e apreendidos uma balança de precisão, 414 embalagens para acondicionamento de drogas, 05 telefones celulares, RS 606,00 em dinheiro, 23 folhas de cheques diversos e a motocicleta marca Yamaha XT 660R, placa HJO 6369, de Assis/SP. As drogas foram apreendidas e, submetidas a exame preliminar, apurou tratar-se de cocaína com peso líquido de 16,04g, 142,52g e 99,25g e maconha com peso líquido de 212,9g. Observa-se que a quantidade, a forma de acondicionamento, a natureza da droga, as informações dos policiais militares e as circunstâncias da prisão dos investigados, são elementos indicativos de que eles desenvolviam o tráfico ilícito de entorpecentes de modo sistemático e reiterado e que as drogas apreendidas seriam destinadas ao consumo de terceiros. Os indícios contundentes de autoria também repousam sobre os investigados, conforme relatos dos Policiais Militares. Nesse contexto, há provas suficientes da materialidade delitiva e veementes indícios de autoria. No caso, o delito é gravíssimo, com pena privativa de liberdade superior a 05 anos, equiparado a hediondo, que é uma das principais moldas propulsoras de todos os outros delitos contra o patrimônio e contra pessoa, tolhendo a paz pública e gerando pleno desassossego à nossa sociedade. Ademais, a periculosidade do agente é inerente ao crime por ele cometido, razão pela qual a manutenção do cárcere é de rigor PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. (…) De se ressaltar que o autuado Luis Ricardo possui condenação pelos crimes de porte de drogas, tráfico de drogas e associação para o tráfico (fls. 134), e o autuado Carlos Alberto possui condenação pelo tráfico de drogas e associação para o tráfico (fls. 130/132). Além disso, caso condenados, certamente iniciarão o cumprimento da pena em regime fechado, de modo que liberar o investigado, agora, significará, muito provavelmente, inviabilizar o cumprimento de pena futura.” (eDOC 5, p. 10)
    Como se vê, a segregação cautelar encontra-se devidamente motivada, pois destacou o Magistrado de piso não apenas apontou a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi e divisão de tarefa na prática delituosa, mas também a reiteração delitiva do recorrente, o qual ostenta condenação anterior pelo crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico.
    Ademais, a constatação do laudo pericial de que a substância cocaína não estava presente na amostra não tem o condão de afastar a necessidade de segregação cautelar.
    Isso porque o paciente foi detido juntamente com outros corréus portando petrechos utilizados para a traficância, além de divisão de tarefas entre os participantes da associação criminosa, elementos que denotam uma prática organizada e habitual do crime de tráfico.
    Cumpre consignar, ainda, que a constrição cautelar visa coibir à contumácia delitiva, uma vez que o réu é reincidente específico em crimes dessa natureza.
    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015).
    Vê-se, portanto, que a medida extrema lastreou-se em elementos concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do acusado com a jurisprudência do STF.
    Quanto à questão relacionada a pandemia do coronavírus, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, e salvo melhor juízo na apreciação de eventual impetração de novo pedido de habeas corpus a ser distribuído nos termos da competência constitucional desta Corte (CF, artigo 102), deve-se aplicar a Súmula 691 do STF.
    Ante o exposto, nego seguimento ao pedido formulado neste habeas corpus, por ser manifestamente incabível, nos termos da Súmula 691/STF. Remeto os autos ao Juiz da origem para que reavalie a prisão preventiva do paciente, à luz da recomendação n. 62/2020 do CNJ, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente